Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel sem o consentimento do morador, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 1.1. O col. STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, como também inovou em matéria constitucional. Preliminar rejeitada.
2. Evidenciando o conjunto probatório a venda de drogas praticada pelo réu, bem como o semeio/cultivo de espécimes vegetais de maconha, não há como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, e § 1o, II, da mesma Lei.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.